Tribunal: TJES
Processo: 5039080-72.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039080-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039080-72.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

Recorrente:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

Recorridos:
ANDREZA SUELA DE CAMPOS e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO ODONTOLÓGICO. SOLICITAÇÃO EXPRESSA DE CANCELAMENTO RESTRITA A PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora que, desde 10/12/2019, mantinha um contrato de plano de saúde e odontológico com a operadora Unimed, administrado pela Benevix (segunda requerida). Em 28/05/2024, a autora entrou em contato com a administradora, via WhatsApp, manifestando sua intenção de cancelar apenas o plano de saúde, sem, em momento algum, solicitar o cancelamento do plano odontológico. Todavia, em 02/07/24, ao tentar utilizar seu plano odontológico, a autora foi surpreendida pela notícia de que seu plano havia sido cancelado. Pede nestes termos, a condenação das rés ao restabelecimento do plano odontológico, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar o restabelecimento do contrato de plano odontológico. Inconformado, o 1º Requerido (Unimed) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O recurso interposto pela ré propõe verificar se houve responsabilidade da operadora do plano de saúde pelo cancelamento indevido do plano odontológico da consumidora, diante de solicitação de cancelamento apenas do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que se refere à arguição de ilegitimidade passiva arguida pela ré UNIMED, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda, tratando-se de componentes da cadeia de prestação de serviços sob análise, respondendo, por isso, solidariamente pelos prejuízos eventualmente causados pelas suas parceiras comerciais (sem prejuízo, contudo, de eventual exercício de direito de regresso, caso assim entendam pertinente), razão pela qual afasto a arguição suscitada.

5. Do mérito. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC. As próprias rés confessam a falha quanto ao cancelamento unilateral do plano odontológico, de modo que a controvérsia, reside assim apenas na identificação de qual das rés foi a responsável pela falha, o que trata-se de discussão irrelevante diante do dever legal do fornecedor de serviços em responder pelo defeito na sua prestação, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Nada obstante as alegações da ré de que a responsabilidade é exclusiva do estipulante do contrato, a responsabilidade solidária dos fornecedores é expressamente prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço, devendo responder solidariamente frente a falha na prestação de serviços, visto terem deixado a consumidora desassistida pelo plano odontológico diante da inadvertida rescisão contratual operada unilateralmente.

7. Desta forma, com razão a sentença guerreada, pois houve falha na prestação do serviço ante o cancelamento indevido do plano odontológico da ré contratado pela autora, m
erecendo ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)